Tribunal: TJSP
Processo: 1004000-94.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004000-
94.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante JONATAN LOPES ARAUJO
CAMILO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004000-94.2019.8.26.0152 -Voto no
2
Voto no 37548
Apelação no 1004000-94.2019
Apelante: Jonatan Lopes Araújo Camilo
Apelado: Banco Santander Brasil S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória de danos morais - crédito pessoal - comprovação
da relação jurídica que ensejou o apontamento - extrato que
indica o crédito em conta corrente - exercício regular de um
direito - ausência do dever de indenizar - ação julgada
improcedente - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por JONATAN LOPES ARAÚJO
CAMILO contra BANCO SANTANDER BRASIL S/A buscando a declaração de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Ao relatório de fls. 115,
acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou o autor sustentando que a fraude
não é causa de pedir da presente demanda, acrescentando que a sentença baseou-se no fato
de ter restado comprovada a existência da relação jurídica, sem se atentar para a
inexistência de comprovação da dívida. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o autor, ao apresentar o pedido
principal, negou conhecer o débito objeto do apontamento nos órgãos de restrição ao
crédito.
É de se observar que o réu esclareceu tratar-se de débito originário de
crédito pessoal, juntando, para tanto, os extratos de conta corrente que indicam o
recebimento do respectivo crédito pelo autor (fls. 25).
Cabe observar que referido lançamento indica o número do contrato
informado ao órgão de proteção ao crédito (fls. 19), podendo-se concluir que o valor
informado se refere ao crédito original acrescido dos encargos contratuais.
Em réplica, o autor não negou a existência da relação jurídica com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004000-94.2019.8.26.0152 -Voto no
3
réu, e nem mesmo se insurgiu de forma específica em relação ao mencionado lançamento,
apenas afirmando que a instituição financeira não comprovou a existência do débito.
Por essas razões, é de se considerar que o réu logrou êxito em
comprovar que a anotação decorreu de exercício regular de direito, sendo, portanto,
legítima, de sorte a afastar eventual responsabilidade civil que o autor busca lhe atribuir.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, mantendo-se a
r. sentença guerreada, bem como a verba honorária sucumbencial que bem remunera o
trabalho desempenhado nesta esfera recursal.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator